Tribunal: TJDFT
Processo: 0718884-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718884-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA JARDIM DO EDEN E J E LTDA - ME AGRAVADO: RENATO SOARES DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Escola Jardim do Éden E. J. E. Ltda pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho, que determinou a suspensão do processo pelo prazo de um (1) ano, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC. Em suas razões, a agravante sustenta que realizou requerimentos diversos de busca de bens, contudo tais diligências foram negadas pelo magistrado a quo. Pondera que o Judiciário deve auxiliar na efetivação da prestação jurisdicional, com consultas patrimoniais ao seu dispor, em observância aos princípios da celeridade processual e da cooperação. Assevera que a suspensão do processo foi feita de forma prematura, porquanto não foram esgotados todos os meios possíveis de localização de bens penhoráveis. Aduz que o perigo de dano irreparável emerge da suspensão do processo e, no consequente, início do prazo prescricional. Liminarmente, pugna pela concessão da antecipação de tutela para afastar a determinação de suspensão do processo executivo e determinar o regular processamento do cumprimento de sentença. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar o regular processamento do cumprimento de sentença com a realização das diligências requeridas para busca de bens passíveis de penhora. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, não se vislumbra o perigo de dano irreparável, porquanto a suspensão do cumprimento de sentença, com a remessa dos autos ao arquivo, a princípio, não causa nenhum prejuízo à parte credora, a qual poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do processo, na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que foram realizadas recentes diligências pelos sistemas disponíveis (Bacenjud, Renajud e Infojud), não sendo possível a reiteração dessas pesquisas sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica da parte devedora. Apesar de não existir limitação na reiteração de diligência para a penhora de ativos financeiros e bens da parte executada por meio dos sistemas cadastrais informatizados, segundo entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual (Acórdão 1979690, 1800589). Desse modo, ao que parece, restou frustrada a execução, sendo possível a suspensão do cumprimento de sentença, conforme disposto no art. 921, inciso III, do CPC. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator